Tribunal: TJES
Processo: 5030822-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030822-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CAMBURI LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5030822-98.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ANDREIA NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO: CFC CAMBURI LTDA; WAGNER ALVES SANTANA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a parte recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não verificando nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

Em síntese, a requerente, ora recorrente, alega que contratou serviço para realização de processo de habilitação junto à requerida
.
Afirma que, sendo aprovada na prova teórica, foi compelida a contratar aulas práticas extras com o segundo requerido/recorrido. Que o mesmo teria agido com descaso e, após diversos transtornos, a recorrente não conseguiu sua habilitação e teve que recomeçar o processo de habilitação em outro centro de formação. Postulou pela condenação dos requeridos a restituírem os valores pagos e a indenizarem danos morais suportados.

O Juízo de origem julgou a ação
improcedente
, nos seguintes termos: “
[...] conforme se depreende da própria narrativa autoral, a parte Autora alega cobrança de aulas extras no valor de R$ 500,00 e ausência de registro das aulas ministradas no sistema do DETRAN, mas não há nos autos provas de tais fatos. Desse modo, entendo que a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu respectivo direito (art. 373, I, CPC), ônus que lhe incumbia, devendo ser julgado improcedente a presente demanda
”.

Irresignada, a parte requerente apresentou recurso no id 13861566 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões nos id 13861572 e 13861573.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O cerne das alegações autorais está no fato de que a requerente, supostamente, teria sido coagida a contratar aulas particulares com o segundo recorrido (Wagner). Contudo, três questões saltam aos olhos, a saber.

Primeiramente, não há nenhuma comprovação nos autos da alegada coação e nem de que tenha havido algum acordo entre as partes de forma paralela ao contrato firmado junto à autoescola.

Em segundo lugar, não há comprovação do repasse de valores ao senhor Wagner e nem pedido de restituição nesse sentido. O documento apontado pela autora em seu recurso (id 13861534 - ID de origem 51932933, página 3) se trata de um recibo precário e incompleto que não é suficiente para comprovar que o requerido/recorrido tenha recebido alguma quantia.

Por fim, a autora postula pela restituição dos valores pagos à autoescola sob alegação de que o serviço não foi prestado. Porém, em sua própria narrativa afirma que foi aprovada na prova teórica, ou seja, houve prestação de serviços.

Nesse panorama, está correta a conclusão do Juízo pregresso de que a autora, recorrente, não produziu provas mínimas dos fatos por si alegados, pelo que a improcedência da ação é medida impositiva, não havendo retoques necessários na sentença vergastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)